Tribunal: STF
Processo: ARE 746649
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Gratuidade de justiça. Remuneração do perito. Responsabilidade do Estado. Controvérsia que depende do exame prévio da legislação infraconstitucional – Lei 1.060/1950. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Inviabilidade do recurso extraordinário. 3 Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.